Tribunal: TJPA
Processo: 0804833-51.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804833-51.2025.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRO SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RELATO COERENTE E HARMÔNICO COM A PROVA PERICIAL E DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR MÓDICO E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, além da fixação de indenização mínima à vítima correspondente a 1⁄2 (meio) salário-mínimo. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a exclusão ou redução da reparação mínima por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, autorizando a manutenção da condenação; e (ii) saber se deve ser afastada ou reduzida a indenização mínima fixada em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas, laudo de lesão corporal e demais elementos produzidos durante a persecução penal, os quais evidenciam a ocorrência das agressões narradas na denúncia.

4. A autoria encontra-se demonstrada pelo depoimento judicial da vítima, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cujas declarações revelaram-se coerentes, firmes e compatíveis com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

5. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com o conjunto probatório, sendo apta, por si só, a fundamentar a condenação, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. Inexistindo elementos capazes de infirmar a narrativa acusatória ou de instaurar dúvida razoável acerca da autoria delitiva, mostra-se inviável a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, não incidindo o princípio do in dubio pro reo.

7. A qualificadora prevista no art. 129, § 13, do Código Penal encontra-se devidamente caracterizada, porquanto a agressão foi praticada contra mulher em contexto de relacionamento afetivo e de violência doméstica e familiar, incidindo a proteção conferida pela Lei nº 11.340/2006.

8. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais mostra-se legítima quando formulado pedido expresso na denúncia, sendo prescindível instrução específica acerca da extensão do prejuízo extrapatrimonial nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, por decorrer o dano moral da própria prática delitiva.

9. O montante correspondente a 1⁄2 (meio) salário-mínimo revela-se razoável, proporcional e compatível com as circunstâncias do caso concreto, inexistindo fundamento para sua exclusão ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória integralmente mantida.

Tese de julgamento: 1. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando coerente, firme e corroborada pelos demais elementos probatórios, possui especial relevância e é apta a fundamentar decreto condenatório. 2. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é cabível nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher quando houver pedido expresso na denúncia, sendo prescindível instrução específica acerca da extensão do dano extrapatrimonial. 3. A indenização mínima fixada em valor módico e proporcional às circunstâncias do caso concreto deve ser mantida quando observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CPP, arts. 155, 386, VII, e 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e encerrada aos trinta dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
A. S. D. O.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou à pena
02 (dois) anos de reclusão
, inicialmente em
regime aberto
, com concessão da
suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos
, bem como fixando
indenização mínima à vítima correspondente a 1/2 (meio) salário-mínimo
.

Narra a denúncia, em suma, que em 19/12/2024, por volta das 10h, no estabelecimento comercial de propriedade do denunciado, localizado na Praça Coaraci Nunes, Bairro Batista Campos, em Belém/PA,
B. d. S. O. S.
teria sido vítima dos crimes de lesão corporal, ameaça e dano qualificado praticados por seu então companheiro,
A. S. d. O.
, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo a narrativa acusatória, o relacionamento era marcado por episódios recorrentes de agressões físicas e comportamentos controladores. Na data dos fatos, após uma discussão motivada pela intenção da vítima de deixar o local, o denunciado teria impedido sua saída, trancando a porta do estabelecimento, puxando-a e empurrando-a, ocasionando hematomas e escoriações em seu braço direito. Ainda conforme a acusação, o denunciado destruiu o aparelho celular da vítima, arremessando-o contra a parede e quebrando-o com as mãos, além de ter proferido frase de conteúdo ameaçador relacionada ao uso de arma de fogo. No dia seguinte, aproveitando-se de momento em que o acusado dormia, a vítima procurou a autoridade policial para registrar os fatos e requerer providências legais.

Em suas
razões recursais (ID 33644968)
, o apelante sustenta, em síntese, que a condenação não encontra respaldo em conjunto probatório seguro e suficiente, aduzindo a fragilidade da prova produzida em juízo e a inexistência de elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria delitiva, razão pela qual requer a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, argumentando ausência de instrução específica quanto aos critérios de fixação do quantum indenizatório, insuficiência de fundamentação da sentença e inexistência de elementos acerca de sua capacidade econômica, postulando a exclusão da verba indenizatória ou, alternativamente, sua redução para valor módico ou simbólico, não superior a R$ 50,00.

Ao final, requer o integral provimento do recurso para reformar a sentença condenatória.

Em
contrarrazões (ID 33644971)
, o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça
Nilton Gurjão das Chagas
, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo estarem devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito, bem como correta a fixação da indenização mínima em favor da vítima.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

1. Admissibilidade.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

A defesa sustenta que a condenação foi lastreada em acervo probatório insuficiente, postulando a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob alegação de incidência do princípio do in dubio pro reo.

A irresignação não merece acolhimento.

Conforme se extrai da denúncia e da sentença recorrida, restou imputado ao acusado o fato de, em 19/12/2024, no contexto de relacionamento afetivo mantido com a vítima B. D. S. O. S., ter-lhe causado lesões corporais mediante puxões e empurrões que resultaram em hematomas e escoriações em seu braço direito, impedindo-a de deixar o estabelecimento comercial de sua propriedade.

A materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelos elementos constantes do boletim de ocorrência (ID 33644919), do Requerimento de Medida Protetiva de Urgência (ID 33644918), do Laudo nº 2024.01.013740-TRA (ID 33644918) e, sobretudo, pela prova oral judicializada produzida durante a instrução processual.

Quanto à autoria, igualmente não subsiste qualquer dúvida razoável.

A sentença consignou que, em audiência de instrução e julgamento, foi colhido o depoimento da vítima sob o crivo do contraditório, oportunidade em que foram confirmados os fatos narrados desde a fase inquisitorial. Conforme destacado pelo Juízo sentenciante, o relato apresentou coerência, linearidade e compatibilidade com os demais elementos constantes dos autos.

Colaciono depoimento colhido em juízo:

A Vítima BDSOS: “(...) relatou que, no dia 19 de dezembro de 2024, por volta das 10h, encontrava-se no estabelecimento comercial — um antigo bar de Alexandro — ingerindo bebida alcoólica juntamente com o acusado, quando manifestou o desejo de ir embora. Segundo ela, o acusado não permitiu sua saída: trancou-a no local, abaixou a porta e passou a empurrá-la, repetindo diversas vezes que ela não iria embora. A vítima afirmou que ele a empurrava com as mãos, acoando-a e avançando em sua direção, e que, nesse movimento, acabou lesionando-a. Esclareceu que as lesões decorreram do ato de ele segurála e empurrá-la, o que a fez se chocar contra alguns locais, ocasionando escoriações em seu corpo. A vítima confirmou que realizou exame de corpo de delito no IML, e confirmou que todas essas lesões foram causadas pelo acusado naquele dia. Após a agressão inicial no bar, a vítima conseguiu sair e retornou para casa com o acusado. As discussões continuaram na residência. Ela relatou que recebeu uma mensagem em seu telefone celular, um iPhone 6S, enviada pela pessoa com quem pretendia ir embora. Ao dizer que responderia à mensagem, o acusado afirmou que ela não o faria, tomou-lhe o aparelho e o arremessou contra a parede. Em seguida, ainda irritado, pegou o celular novamente e, segundo a vítima, tentou quebrá-lo completamente. As fotografias juntadas aos autos demonstram que o aparelho ficou completamente empenado e torto. A vítima confirmou que o celular tornou-se inutilizável, sem possibilidade de reparo. Segundo relatou, esse episódio foi determinante para que criasse coragem de denunciar, pois tais situações estavam se tornando frequentes e corriqueiras na convivência com o acusado. Ela afirmou que, na manhã seguinte, deixou o acusado dormindo e saiu para registrar a ocorrência. A vítima declarou que manteve relacionamento com o acusado por cerca de quatro anos. Eles moravam juntos, mas, poucos meses antes dos fatos, ela havia conseguido que ele se mudasse para outro local. Apesar disso, o acusado continuava a ameaçá-la, pois tinha acesso ao portão principal da vila onde ela residia. Explicou que ele enviava fotografias segurando uma chave e dizendo estar na porta da residência, com a intenção de amedrontá-la. Informou também que ele conseguia fazer cópias das chaves do cadeado da casa, solicitando ao zelador, Daniel, que executasse o serviço sob a justificativa de que ela estaria sem o controle do portão. A respeito da ameaça descrita na denúncia: “por isso que é bom quando a gente tem uma arma, que só com um tiro resolve”, a vítima confirmou que o acusado realmente proferiu essa frase, esclarecendo que foi em outro momento e em outra situação, e que ele a dizia sorrindo. Afirmou que obteve medida protetiva, mas que, aproximadamente um mês depois, em janeiro, o acusado a encontrou em um bar. Relatou que ele chamou um amigo em comum e afirmou que mataria esse amigo e também mandaria matá-la, alegando que ambos estariam tendo um caso. Disse que o episódio foi presenciado por diversas pessoas e que o dono do bar expulsou o acusado do local. Acrescentou que, ao começar a filmá-lo com o celular, ele a ameaçou novamente, perguntando se ela queria que ele quebrasse aquele aparelho também. A vítima informou que não denunciou o descumprimento da medida protetiva porque sua intenção era apenas que o acusado se afastasse, e não que fosse preso. Relatou, ainda, que, passado algum tempo, voltou a conversar com o acusado. Disse que se mudou de Belém e, após quatro meses, retornou à cidade, quando voltaram a se reencontrar. O acusado teria prometido mudanças e afirmado que as agressões não ocorreriam mais. Afirmou que ainda sente medo, descrevendo o acusado como uma pessoa instável, cuja reação nunca consegue prever. Contou que, inicialmente, as agressões ocorriam quando ele fazia uso de drogas e bebidas alcoólicas, mas que, posteriormente, passaram a ocorrer mesmo quando ele não estava alterado, levando-a a questionar se o comportamento seria circunstancial ou parte da própria essência dele.

É cediço que,
nos crimes praticados em ambiente doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória
. Isso
porque tais infrações, via de regra, ocorrem longe da presença de testemunhas presenciais
, sendo comum que a dinâmica criminosa seja conhecida apenas pelos envolvidos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

"A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui relevância probatória, desde que firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, sendo apta a embasar condenação, conforme jurisprudência consolidada."
(AgRg no HC n. 1.037.483/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026.)

No caso concreto, inexiste qualquer elemento capaz de indicar motivação espúria da vítima para imputar falsamente a prática criminosa ao acusado.

Ao contrário, verifica-se que os relatos prestados mantiveram coerência desde o registro da ocorrência até a instrução judicial.

A vítima descreveu que
o acusado passou a impedi-la de deixar o estabelecimento comercial, trancando a porta do local, puxando-a e empurrando-a, circunstâncias que ocasionaram hematomas e escoriações em seu braço direito
, conforme consta do laudo pericial de lesão corporal.

A narrativa apresenta elevado grau de verossimilhança e encontra correspondência com os demais elementos informativos produzidos ao longo da persecução penal.

Importa registrar que a condenação não se fundamentou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

A prova oral foi reproduzida em juízo, submetida ao contraditório e à ampla defesa, satisfazendo plenamente as exigências do art. 155 do Código de Processo Penal.

Além disso, a defesa não produziu qualquer elemento apto a infirmar a versão acusatória.

O acusado, inclusive, deixou de comparecer à audiência de instrução, tendo sido decretada sua revelia, inexistindo nos autos versão alternativa plausível capaz de gerar dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos reconhecida pelo Juízo de origem.

Nessa perspectiva,
não há espaço para incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Referido princípio somente encontra aplicação quando remanesce dúvida razoável acerca da autoria ou materialidade delitiva, circunstância não verificada no presente caso.

Ao revés, o conjunto probatório revela-se harmônico, seguro e suficiente para sustentar o édito condenatório.

Outrossim, dispõe o art. 129, §13, do Código Penal:

"Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do §2º-A deste artigo:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos."

Os autos demonstram que vítima e acusado mantinham relacionamento afetivo, circunstância que atrai a incidência da Lei nº 11.340/2006.

A agressão decorreu justamente do inconformismo do acusado diante da intenção da vítima de deixar o local, contexto que evidencia a relação de poder e submissão inerente à violência doméstica e familiar.

Assim, correta a subsunção jurídica efetuada pelo Juízo sentenciante, estando devidamente caracterizada a incidência da qualificadora.

Desse modo, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade penal do apelante pela prática do delito previsto no
art. 129, §13, do Código Penal
.

2.2. Da redução do valor de danos morais.

Também
não merece prosperar a insurgência defensiva
quanto à reparação mínima fixada na sentença.

Verifica-se que o Ministério Público formulou pedido expresso na denúncia para arbitramento de valor mínimo para reparação dos danos sofridos pela vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que,
nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais prescinde de instrução específica acerca da extensão do prejuízo extrapatrimonial
, bastando que haja
pedido expresso na denúncia e observância ao contraditório
, porquanto o dano moral decorre da própria prática da infração penal.

No caso dos autos, verifica-se que o Ministério Público requereu expressamente, na exordial acusatória (ID 33644924), a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, circunstância que possibilitou o pleno exercício do contraditório pela defesa.

Ademais, o montante arbitrado pelo Juízo sentenciante, correspondente a
1/2 (meio) salário-mínimo
, revela-se módico, proporcional e compatível com as circunstâncias do caso concreto, não configurando enriquecimento sem causa da ofendida nem impondo ônus excessivo ao condenado.

Outrossim, a reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP não exige aprofundado exame patrimonial do condenado, sobretudo quando fixada em valor reduzido e compatível com os parâmetros de razoabilidade adotados pela jurisprudência pátria.

Eventuais dificuldades relacionadas ao adimplemento da obrigação poderão ser examinadas na fase própria de execução, não constituindo fundamento idôneo para afastar a condenação reparatória.

Ora, a fixação da indenização mínima em favor da vítima observou os requisitos legais e a orientação consolidada dos Tribunais Superiores, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida nesta instância revisora.

Assim,
deve ser integralmente preservado o valor fixado na sentença.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 23 de junho de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026